Tribunal: STF
Processo: HC 74215
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-24
Data de publicação: 1996-09-24

Ementa:
EMENTA: "HABEAS CORPUS". ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE 14
(CATORZE) ANOS. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA: AINDA QUE AFASTADA PELA
SENTENÇA, NÃO OBSTA A CONDENAÇÃO PELO ART. 213 DO CP. MUTATIO
LIBELII: INOCORRÊNCIA.
      1. Se a sentença, adotando a corrente doutrinária segundo a
qual é de afastar-se a ficção jurídica de violência quando ausente a
innocentia consilii do sujeito passivo, decide que o réu não deve
ser apenado na forma do art. 224, do CP, não obsta que o condene
como incurso nas sanções do art. 213 do mesmo Código.
      2. Não dá motivo à nulidade a sentença que, desconsiderando
a aplicação do art. 224 do CP, fundamenta a condenação pelo crime de
estupro, na convicção de que a vítima foi coagida a manter relações
sexuais, tendo sido deflorada pelo paciente.
      3. Tendo em vista que não ocorreu nova definição jurídica
do fato, e que o réu se defendeu da prática do crime de estupro pelo
qual foi acusado, não há falar-se em mutatio libelii.
      4. Habeas Corpus indeferido.